Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-66.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PRIMA FACIE, PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, SOBRETUDO ANTE A CONSTATAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA TESE AVENTADA. POSTERIOR PENHORA E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DOS FATOS SUSCITADOS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO. DECISÃO QUE SE EQUIVALE A VERDADEIRA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR CONHECIMENTO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, imperioso consignar que a presente execução de título extrajudicial está lastreada em cheques. Neste contexto, não obstante os princípios cambiários (autonomia, independência, abstração), tratando-se de título de crédito que não circulou, sendo a ação proposta pelo credor originário em face do emitente, afigura-se viável a discussão da causa debendi materializada no título e, inclusive, a oposição de exceções fundadas em direito pessoal.
2. Partindo dessa premissa, constata-se que a tese defensiva do executado diz respeito à existência de um desacordo comercial, o que ensejou a sustação dos cheques.
3. É bem verdade que tal alegação - desacordo comercial que ensejaria a própria nulidade do título executivo - demanda ampla dilação probatória, razão pela qual insuscetível de ser analisada pela via da Exceção de Pré-Executividade. Por tal razão, apresentou-se escorreita a decisum prolatada no Id. 138521702, que rejeitou prima facie a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado.
4. Com o prosseguimento da execução, houve a garantia do juízo através de penhora de veículo via RENAJUD, e a apresentação de Embargos à Execução, por meio do qual o executado, novamente, suscitou como tese defensiva a existência de um desacordo comercial e a nulidade dos títulos que lastreiam a pretensão executória.
5. Apresenta-se equivocada a fundamentação constante na sentença no sentido de que as matérias defensivas nos Embargos à Execução devem estar adstritas ao disposto no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. Isso porque o referido dispositivo legal elenca as matérias de defesa relativamente às execuções de título executivo judicial. E no caso concreto, conforme já esclarecido, a execução está fundada em título extrajudicial (cheque), aplicando-se, portanto, o disposto no art. 53 da Lei 9.099/95, que faz remissão expressa quanto a aplicação do Código de Processo Civil.
6.
A verdade é que a Exceção de Pré-Executividade não analisou o mérito da tese aventada - discussão da causa debendi / desacordo comercial -, justamente porque o mecanismo próprio para análise da matéria era através da oposição dos Embargos à Execução, não havendo se falar em coisa julgada. Desse modo, a rejeição dos Embargos à Execução sob o argumento de tentativa de rediscussão dos fatos suscitados na Execução de Pré-Executividade representa verdadeira negativa de prestação jurisdicional.
7. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento da fase executiva.
8. Sentença desconstituída.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003419-66.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THENNER HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 734.738.041-34 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), RICARDO LAZAROTTO - CPF: 005.311.981-97 (RECORRIDO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), RICARDO LAZAROTTO 00531198197 - CNPJ: 24.942.036/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023